Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSAS REITERADAS EM CONTEXTO CONDOMINIAL. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal). A condenação decorreu de reiteradas ofensas proferidas pela ré contra a vítima, sua vizinha de condomínio, em episódios registrados em áudio e vídeo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de injúria; e (ii) verificar a existência de dolo específico na conduta da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por áudios, vídeos, provas documentais e testemunhais, os quais evidenciam que a ré proferiu reiteradas ofensas contra a vítima em ambiente condominial, causando constrangimento e humilhação.
4. A autoria resta demonstrada pelo reconhecimento da ré pelas testemunhas, pelos registros de reclamações junto ao condomínio e pela multa aplicada à ré em decorrência das ofensas.
5. O dolo específico de injuriar está caracterizado pelo direcionamento claro das ofensas à vítima, mencionando sua profissão e local de nascimento, bem como pela reiteração das condutas ofensivas.
6. A ausência de menção expressa ao nome da vítima não descaracteriza a injúria, uma vez que o contexto das ofensas permite identificar inequivocamente a destinatária.
7. A tese defensiva de ausência de provas e de inexistência de dolo não se sustenta diante do acervo probatório harmônico e coerente, o qual confirma os fatos narrados na denúncia e reconhecidos na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria do crime de injúria podem ser comprovadas por áudios, vídeos, provas testemunhais e documentais, desde que coerentes e analisados em conjunto.
2. O dolo de injuriar está configurado quando as ofensas são dirigidas à vítima de forma clara, ainda que seu nome não seja mencionado expressamente.
3. O contexto da injúria, especialmente em ambiente condominial, pode potencializar a ofensa e o constrangimento sofridos pela vítima.